Tribunal: TJES
Processo: 0020390-71.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020390-71.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: PELA MARITIME S A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. CONTAMINAÇÃO DE CARGA DE FERTILIZANTES POR VAZAMENTO DE ÓLEO NO PORÃO DO NAVIO. AÇÃO AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA CONTRA A PROPRIETÁRIA DA EMBARCAÇÃO. DISTINÇÃO TÉCNICA ENTRE PROPRIETÁRIO, ARMADOR E TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE COM A EMPRESA DEMANDADA. DOCUMENTAÇÃO QUE APONTA TERCEIRA PESSOA JURÍDICA COMO ARMADORA E TRANSPORTADORA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO ATENDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela seguradora autora contra a sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da proprietária do navio. A demanda visava o ressarcimento de prejuízos materiais suportados em virtude do pagamento de indenização securitária, após a carga importada de fertilizantes ter sido contaminada por óleo combustível durante o transporte marítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se a empresa proprietária do navio possui responsabilidade civil solidária ou direta pelos danos causados à carga transportada, bem como se a qualificação da requerida como armadora em uma petição inicial de medida cautelar configura confissão processual apta a suprir a falta de prova documental do contrato de transporte entre as partes. Discute-se, ainda, a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico em caso de improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito marítimo estabelece distinções precisas entre as figuras do proprietário (titular do domínio da embarcação), do armador (aquele que apresta o navio e exerce sua gestão) e do transportador (aquele que efetivamente contrata a obrigação de deslocar a carga). A mera propriedade da embarcação não acarreta a presunção automática de responsabilidade por contratos de transporte celebrados por terceiros que operam o navio.

4. O conjunto probatório demonstra que as importadoras seguradas não firmaram contrato de transporte com a requerida. Os documentos aduaneiros e os protestos formalizados indicam que a armadora responsável pela viagem era empresa distinta, representada por seu próprio agente marítimo, não sendo possível estender os efeitos do inadimplemento contratual a quem não participou da relação jurídica material.

5. A declaração unilateral constante de narrativa elaborada por advogado em sede de petição inicial de medida cautelar (produção antecipada de provas) não possui força jurídica para materializar uma confissão absoluta acerca da existência de um contrato de transporte, especialmente quando a prova documental dos autos atesta o contrário. O reconhecimento de vínculo negocial demanda prova suficiente do fato constitutivo do direito, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

6. Em demandas de natureza condenatória nas quais o pedido é integralmente rejeitado, o proveito econômico obtido pela parte vencedora é mensurável e corresponde ao valor da pretensão pecuniária afastada, sendo correta a fixação dos honorários sucumbenciais com base neste critério, em obediência à regra do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. A sentença agiu com acerto ao afastar a responsabilidade civil da demandada e julgar improcedente o pedido, tendo em vista a falta de prova do nexo de causalidade contratual exigido para o dever de reparar os prejuízos alegados, bem como ao aplicar corretamente os parâmetros de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera condição de proprietária de embarcação mercante não confere legitimidade material para responder por danos causados a cargas, quando a prova documental aponta que a operação náutica e o contrato de transporte foram executados por terceira empresa na qualidade de armadora e transportadora.

2. Em caso de improcedência total do pedido condenatório, o proveito econômico obtido pelo réu corresponde ao valor da pretensão rejeitada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º e 11, e 373, inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. CONTAMINAÇÃO DE CARGA DE FERTILIZANTES POR VAZAMENTO DE ÓLEO NO PORÃO DO NAVIO. AÇÃO AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA CONTRA A PROPRIETÁRIA DA EMBARCAÇÃO. DISTINÇÃO TÉCNICA ENTRE PROPRIETÁRIO, ARMADOR E TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE COM A EMPRESA DEMANDADA. DOCUMENTAÇÃO QUE APONTA TERCEIRA PESSOA JURÍDICA COMO ARMADORA E TRANSPORTADORA DA CARGA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO ATENDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela seguradora autora contra a sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da proprietária do navio. A demanda visava o ressarcimento de prejuízos materiais suportados em virtude do pagamento de indenização securitária, após a carga importada de fertilizantes ter sido contaminada por óleo combustível durante o transporte marítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se a empresa proprietária do navio possui responsabilidade civil solidária ou direta pelos danos causados à carga transportada, bem como se a qualificação da requerida como armadora em uma petição inicial de medida cautelar configura confissão processual apta a suprir a falta de prova documental do contrato de transporte entre as partes. Discute-se, ainda, a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico em caso de improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito marítimo estabelece distinções precisas entre as figuras do proprietário (titular do domínio da embarcação), do armador (aquele que apresta o navio e exerce sua gestão) e do transportador (aquele que efetivamente contrata a obrigação de deslocar a carga). A mera propriedade da embarcação não acarreta a presunção automática de responsabilidade por contratos de transporte celebrados por terceiros que operam o navio.

4. O conjunto probatório demonstra que as importadoras seguradas não firmaram contrato de transporte com a requerida. Os documentos aduaneiros e os protestos formalizados indicam que a armadora responsável pela viagem era empresa distinta, representada por seu próprio agente marítimo, não sendo possível estender os efeitos do inadimplemento contratual a quem não participou da relação jurídica material.

5. A declaração unilateral constante de narrativa elaborada por advogado em sede de petição inicial de medida cautelar (produção antecipada de provas) não possui força jurídica para materializar uma confissão absoluta acerca da existência de um contrato de transporte, especialmente quando a prova documental dos autos atesta o contrário. O reconhecimento de vínculo negocial demanda prova suficiente do fato constitutivo do direito, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

6. Em demandas de natureza condenatória nas quais o pedido é integralmente rejeitado, o proveito econômico obtido pela parte vencedora é mensurável e corresponde ao valor da pretensão pecuniária afastada, sendo correta a fixação dos honorários sucumbenciais com base neste critério, em obediência à regra do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

7. A sentença agiu com acerto ao afastar a responsabilidade civil da demandada e julgar improcedente o pedido, tendo em vista a falta de prova do nexo de causalidade contratual exigido para o dever de reparar os prejuízos alegados, bem como ao aplicar corretamente os parâmetros de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera condição de proprietária de embarcação mercante não confere legitimidade material para responder por danos causados a cargas, quando a prova documental aponta que a operação náutica e o contrato de transporte foram executados por terceira empresa na qualidade de armadora e transportadora.

2. Em caso de improcedência total do pedido condenatório, o proveito econômico obtido pelo réu corresponde ao valor da pretensão rejeitada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º e 11, e 373, inciso I.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante aos patronos da apelada para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do benefício econômico apontado na origem.